Tribunal: TCU
Processo: 021.070/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10454/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão 46075/2022 - Sr. Franz Einriech Arnold - e 147526/2021 - Sr. Alberto Thiago Dos Santos - do quadro de pessoal da Comissão Nacional de Energia Nuclear, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.070/2023-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Thiago dos Santos (XXX.102.208-XX); Franz Einriech Arnold (XXX.823.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.